Tribunal: TJPA
Processo: 0809401-91.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809401-91.2021.8.14.0000

PACIENTE: JAIR DOS SANTOS NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO/EXCESSO DE PRAZO. ARTS. 121, §2º, VI C/C 14, II, E 217-A C/C 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR IMPETRAÇÃO.

Não conheço da ação mandamental quanto às alegações de constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, com aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, eis que já foram devidamente apreciadas e denegadas por este colegiado em anteriores impetrações, de minha relatoria, de nº 0810790-82.2019.8.14.0000, 0804331-30.2020.8.14.0000 e 0811834-05.2020.8.14.0000, revelando-se, assim, mera reiteração.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. PACIENTE PRONUNCIADO. SÚMULAS 21/STJ E 02/TJPA.

ILEGALIDADE INEXISTENTE.

-
Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente responde pelos crimes previstos nos arts. 121, §2º, VI c/c 14, II, e 217-A c/c 71, todos do Código Penal, eis que, no dia 01/01/2019, o paciente tentou matar a vítima, na época com 12 anos de idade, desferindo-lhe quatro golpes com arma branca, tipo facão, em razão de ter se recusado a ir com ele para casa, sendo preso em flagrante. O fato fora presenciado por uma testemunha e realizou-se o reconhecimento do acusado pela vítima, a qual ficou dois dias internada. Considerando que a vítima era menor de quatorze anos e o réu tinha um relacionamento amoroso com esta, fora imputada a prática do delito de estupro de vulnerável.

-
A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva por conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública. A denúncia fora ofertada em 17/06/2019, sendo devidamente recebida em 18/06/2019. Citado, o paciente apresentou resposta à acusação em 08/08/2019. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 01/10/2019 e o paciente fora pronunciado em 18/12/2019, ocasião em que mantida a custódia cautelar. Contra essa sentença, fora interposto recurso em sentido estrito, que se encontra sob minha relatoria, pautado para ser julgado na 29ª sessão ordinária de plenário virtual da 3ª Turma de Direito Penal desta Corte.

-
De fato, proferida a sentença de pronúncia, resta sanada eventual mora na prestação jurisdicional, entendimento inclusive sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (súmula nº 21/STJ) e por este Tribunal (súmula nº 02/TJPA).

-
Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, e, mesmo diante da pandemia de covid-19, o processo está na iminência de seu término, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

-
Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
JAIR DOS SANTOS NASCIMENTO,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu nos autos do processo judicial eletrônico nº 0000021-18.2019.8.14.0107.

Os impetrantes aduzem que o paciente se encontra preso desde o dia 01/01/2019, acusado da prática dos crimes de tentativa de feminicídio e estupro de vulnerável. O flagrante fora convertido em prisão preventiva em 04/01/2019 e fora prolatada, em 15/01/2020, sentença de pronúncia, sendo denegado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida a custódia processual.

Suscitam, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
(ausente a contemporaneidade entre o fato e o édito),

em que sequer se mencionou por qual motivo
as medidas cautelares diversas da prisão
não seriam proporcionais ao caso, eis que passados mais de 2 anos e 7 meses dos fatos.

Argumentam
excesso de prazo à formação da culpa
, já que, com a pandemia de covid-19, não se tem previsão de realização do júri.

Declinam que o paciente faz jus à
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
na forma do art. 318, III e VI do CPP,
“visto que o mesmo é o único responsável pelos cuidados da sua filha, menor de 09 (nove) anos, cujas despesas básicas são inteiramente custeadas pelo Paciente e, estando encarcerado, ele não tem condições de realizar o pagamento da mensalidade e/ou meios de garantir a subsistência da filha.”.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que desejam ser intimados da sessão de julgamento para
sustentarem oralmente.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 24-91.

Distribuídos os autos em plantão, o juiz convocado Altemar da Silva Paes determinou sua regular distribuição, por não verificar matéria afeta ao plantão (fl. 92 ID nº 6208376), cabendo a relatoria ao desembargador Mairton Marques Carneiro que, por sua vez, determinou sua redistribuição por prevenção à minha relatoria (fl. 93 ID nº 6215095).

Indeferi a liminar
(fls. 95-97 ID nº 6224646).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 104-105 ID nº 6308298).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração,
em virtude de ser mera reiteração de anterior
madamus
(fls. 108-111 ID nº 6332143).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto às alegações de constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, com aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, eis que já foram devidamente apreciadas e denegadas por este colegiado em anteriores impetrações, de minha relatoria, de nº 0810790-82.2019.8.14.0000, 0804331-30.2020.8.14.0000 e 0811834-05.2020.8.14.0000, revelando-se, assim, mera reiteração.

Conheço da ação mandamental quanto à tese de excesso de prazo à formação da culpa,
já que, com a pandemia de covid-19, não se tem previsão de realização do júri.

Não vislumbro esse
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente responde pelos crimes previstos nos arts. 121, §2º, VI c/c 14, II, e 217-A c/c 71, todos do Código Penal, eis que, no dia 01/01/2019, o paciente tentou matar a vítima, na época com 12 anos de idade, desferindo-lhe quatro golpes com arma branca, tipo facão, em razão de ter se recusado a ir com ele para casa, sendo preso em flagrante. O fato fora presenciado por uma testemunha e realizou-se o reconhecimento do acusado pela vítima, a qual ficou dois dias internada. Considerando que a vítima era menor de quatorze anos e o réu tinha um relacionamento amoroso com esta, fora imputada a prática do delito de estupro de vulnerável.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva por conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública. A denúncia fora ofertada em 17/06/2019, sendo devidamente recebida em 18/06/2019. Citado, o paciente apresentou resposta à acusação em 08/08/2019. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 01/10/2019 e o paciente fora pronunciado em 18/12/2019, ocasião em que mantida a custódia cautelar. Contra essa sentença, fora interposto recurso em sentido estrito, que se encontra sob minha relatoria, pautado para ser julgado na 29ª sessão ordinária de plenário virtual da 3ª Turma de Direito Penal desta Corte.

De fato, proferida a sentença de pronúncia, resta sanada eventual mora na prestação jurisdicional, entendimento inclusive sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (súmula nº 21/STJ) e por este Tribunal (súmula nº 02/TJPA):

STJ

SÚMULA Nº 21: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

TJPA

SÚMULA Nº 2: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada
.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, e, mesmo diante da pandemia de covid-19, o processo está na iminência de seu término, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

SÚMULA N. 21 DO STJ. INCIDÊNCIA. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. COVID-19. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A Súmula n. 21 do STJ define como superado o constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução com a superveniência da pronúncia. Precedente.

2. No caso, a sentença de pronúncia foi prolatada em 2/12/2019 e o feito tem sido impulsionado regularmente, conforme andamento processual na Corte de origem.

(...)

7. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 580.582/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, que demandou a realização de perícia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

3. A necessidade de suspensão dos prazos processuais, bem como de todas as audiências, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não prejudicou substancialmente o andamento da ação penal em comento, pois o Juízo de origem determinou a designação de audiência virtual, com o fim de que a instrução e julgamento do feito se dê por videoconferência.

4. Ordem denegada, recomendando ao Juízo de piso que imprima celeridade no julgamento da ação penal.

(HC 562.807/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (4 VEZES). ESTUPRO. INCÊNDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUTOS APTOS A JULGAMENTO, COM DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO EM PAUTA ASSIM QUE ULTRAPASSADA A QUARENTENA. AGRAVO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

(...)

6. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

7. No caso, a despeito do longo lapso de prisão - decretada em maio de 2015 - constata-se que já houve decisão de pronúncia, o que atrai ao caso a incidência do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução ".

8. Além disso, o processo encontra-se na iminência de seu encerramento, tendo o magistrado proferido decisão, em 15/4/2020, na qual determinou a designação de data para a realização do sorteio dos jurados, bem como a inclusão do feito em pauta na sessão de instrução e julgamento pelo Tribunal do Júri, tão logo haja o retorno das atividades presenciais no Poder Judiciário, em face da quarentena imposta pela pandemia do Coronavírus (Covid-19).

9. Desse modo, eventual delonga excessiva encontra-se superada, estando os autos aptos a julgamento e tendo o julgador adotado as medidas necessárias para impulsionar o feito, inclusive determinando, desde já, a inclusão do feito em pauta assim que superada a quarentena ora enfrentada. Portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado, em especial, frise-se, diante da iminência do encerramento do julgamento.

10. Agravo desprovido, com recomendação.

(AgRg no RHC 123.485/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço em parte
da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/09/2021